Tribunal: STF
Processo: HC 265769
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wesley Santos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Tribunal Superior Eleitoral. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento particular para fins eleitorais e de uso de documento falso para fins eleitorais (respectivamente arts. 349 e 353 do Código Eleitoral), além de crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



    A) a suspensão imediata da tramitação da Ação Penal nº 0600001- 40.2019.6.19.0063, evitando-se a prática de sentença; 



    B) a suspensão dos efeitos da decisão proferida no TSE (HC 0601135- 18.2025.6.00.0000), que negou seguimento à impetração; 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão impugnada, não se aplica “a regra do foro por prerrogativa de função, uma vez que os fatos investigados não se relacionavam com as funções inerentes ao exercício do cargo de prefeito”.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente